Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701990-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela recursal. Manifeste-se a agravada. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora